Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO. FRAUDE. PREENCHIMENTO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. VALOR INFERIOR. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável por dispor sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de resolução unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, desde que seja realizado processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 292.
2. A resolução unilateral do contrato de plano de saúde sob a alegação de fraude no momento da contratação antes da instauração prévia de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) configura conduta ilícita e abusiva, a ensejar a reparação por danos morais.
3. A quantificação do valor devido deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. O acolhimento do pedido inicial, entendido como a reparação em si e não como o valor da reparação indicado pelo autor, é suficiente para impor ao réu a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme dispõe a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central desprovida e apelação de Isadora Santos do Nascimento provida.